Tribunal: TJES
Processo: 5006131-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SAMUEL CHAVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006131-92.2024.8.08.0024

EMBARGANTES
:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO
: SAMUEL CHAVES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu dos recursos interpostos pelas partes embargantes, mas negou-lhes provimento.

2. Alega a parte embargante IPAJM, que o acórdão incorreu em omissão sobre a previsão do art. 17, §7º da LCE nº 420/07. Já o embargante Estado do Espírito Santo alega omissão quanto ao tópico que versa sobre a prescrição.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, percebe-se que a embargante IPAJM não está com a razão. Os embargos não possuem qualquer propósito de suprir os vícios que lhe são permitidos atacar. Trata-se de dissabor com a decisão exarada e tentativa de rediscussão do mérito.

5. Em relação ao argumento do Estado, de fato verifica-se omissão em relação à ocorrência de prescrição. Passo à análise. Aplica-se ao caso a lei mais específica, qual seja, o Estatuto da Polícia Militar do Espírito Santo. Isto posto, dispõe o Art. 133-I da Lei nº 3.196/78:

Art. 133-I. É de
10 (dez) anos o prazo de decadência
de todo e qualquer direito ou ação do militar ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de proventos na inatividade
ou de quota-parte de pensão militar, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

6. Isto posto,
CONHECIDO MAS NÃO ACOLHIDO
os Embargos de declaração opostos

pelo IPAJM.
CONHECIDO E ACOLHIDO
os Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo para sanar omissão apontada, todavia, sem alterações ao dispositivo do acórdão.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)